Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031155-47.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: MATHEUS LUIZ ALVES DE ALENCAR
EMBARGADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante requer arbitramento dos honorários, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, por entender inadequado o percentual diante do reduzido valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reduzido valor da condenação, é cabível a fixação de honorários advocatícios em quantia fixa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema no 1.076 do STJ, para evitar resultado irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC autorizam embargos de declaração para corrigir erro de premissa, hipótese configurada quando o valor da condenação não comporta utilização como parâmetro para fixação de honorários em percentual.
4. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando este é diminuto, resulta em quantia irrisória, incompatível com a finalidade remuneratória prevista em lei.
5. O art. 85, §8o, do CPC e a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ autorizam, em casos de proveito econômico reduzido, a fixação de honorários em valor certo, proporcional ao trabalho desenvolvido e à natureza da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. É admissível a correção, por embargos de declaração, de erro de premissa na fixação de honorários advocatícios quando o valor da condenação não serve como parâmetro adequado. 2. Diante de proveito econômico reduzido, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC e o Tema no 1.076 do STJ para fixar honorários em valor certo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; CPC, arts. 1.022 e 85, §8o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031155-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MATHEUS LUIZ ALVES DE ALENCAR - CPF: 062.726.761-07 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025